Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702723-42.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FÁBIO FERRAZ DIAS PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de WENDER ALVES DA CRUZ em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal na qual é acusado da prática dos crimes descritos no art. 146, caput, do Código Penal; ii) art. 147, caput, do Código Penal; iii) art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006; todos na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/2006 (constrangimento ilegal, ameaça e descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência). Sustenta o impetrante, em síntese, não haver motivo legal para a manutenção da prisão do paciente, uma vez que os crimes a ele imputados na denúncia, em caso de condenação, não implicarão na imposição de regime inicial fechado, de modo que a privação cautelar da liberdade seria excessiva. O pedido liminar foi denegado (ID 55291332). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que os autos encontravam-se conclusos para sentença em 30/01/2024 (ID 55328006). A douta Procuradoria de Justiça informou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por sentença prolatada na ação penal no 0711648-46.2023.8.07.0005, e oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 55755145). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da douta Procuradoria de Justiça, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator